Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1005180-36.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 46151960):
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROGRESSÃO NA CARREIRA COM PAGAMENTO RETROATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.860/2002 - TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR - ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PAGAMENTO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – REGIME PRECATÓRIO – OBSERVÂNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que 'os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor (AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1a T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 5-4-2018). O pagamento de diferenças remuneratórias entre a data da impetração do mandado de segurança e a decisão de mérito é devido e está sujeito ao regime de precatórios. (TJMT – MS n. 1005180-36.2019.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 06/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 47471477.
O Recorrente alega violação aos artigos 1o, 10, da Lei n. 12.016/2009; artigo 1022 do CPC, artigos 19, 20 e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao argumento de que: (a) não cabimento de Mandado de Segurança para discussão de direitos de servidor não pagos em virtude de limitação orçamentária – necessidade de dilação probatória; (b) não pagamento da progressão funcional ao Recorrido diante dos limites orçamentários da LRF.
Recurso tempestivo (ID 51832975).
Contrarrazões (ID 545575480)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão/contradição do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igual entendimento recai em relação a ofensa aos artigos 1o, 10, da Lei n. 12.016/2009, uma vez que o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega violação aos limites orçamentários da LRA, para conceder a progressão funcional anual ao Recorrido.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Mencionou, ainda, que a suspensão se motivou no objetivo de honrar em adimplir, em dia, com o pagamento de salários e demais responsabilidades com os servidores, bem como motivado pelo limite prudencial previsto na LRF, onde impõe ao Gestor Público cautela quanto às despesas de pessoal, prevenindo-se da ocorrência de excesso. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que 'os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor (AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1a T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05.04.2018) (AgInt no REsp 1.772.604/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/4/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no RMS 60.779/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/8/2019; AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/12/2018.
Desse modo, considerando que a progressão prevista na lei estadual mencionada se dá de forma anual e, ainda, o entendimento jurisprudencial alhures colacionado, entendo que restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo do Impetrante. (ID (ID 46151960):
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA.ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidor Público Estadual, em que aponta omissão do ente público e pleiteia a promoção retroativa na carreira do fisco para atingir o nível 5 em 2007, nos termos do que dispõe a Lei 6.038/1990 do Estado do Rio Grande do Norte.
2. De início, cabe destacar que a pretensão autoral não tem fundamento em ato de enquadramento funcional, mas, sim, na omissão da Administração Pública em realizar os processos de progressão na carreira prevista no Estatuto próprio.
4. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do Ente Público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000.Precedentes: AgInt no AgInt no REsp. 1.431.119/RN, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.10.2019; AgInt no REsp.1.418.641/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7.10.2019. 5. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1459785/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)” (g.n.).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 19, 20 e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x